Tribunal: TJSP
Processo: 1025694-26.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação ordinária – Adicional de insalubridade – Sentença de procedência – Laudo Pericial que confirma o trabalho insalubre e o grau máximo devido (40%) no período da pandemia da COVID-19 - Prova pericial demonstrou que o ambiente de trabalho da parte autora era insalubre – Benesse devida – Temo inicial é o do início do trabalho insalubre no período pandêmico – Consectários

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação ordinária – Adicional de insalubridade – Sentença de procedência – Laudo Pericial que confirma o trabalho insalubre e o grau máximo devido (40%) no período da pandemia da COVID-19 - Prova pericial demonstrou que o ambiente de trabalho da parte autora era insalubre – Benesse devida – Temo inicial é o do início do trabalho insalubre no período pandêmico – Consectários legais devidos nos moldes do Tema 810/STF, bem como as modificações introduzidas pelas Emendas Constitucionais no 113/2021 (artigo 3o) e 136/2025 (artigo 97, §§ 16 e 16-A, do ADCT) – Honorários periciais fixados e não impugnados – Manutenção - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.